Tribunal: TJSP
Processo: 0508888-30.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo referente aos exercícios de 1.998 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao exercício de 2.003 – Não cabimento – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo referente aos exercícios de 1.998 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao exercício de 2.003 – Não cabimento – Inteligência do artigo 174, "caput", do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Tributo sujeito a lançamento de ofício – Execução fiscal ajuizada em 21/11/2.008, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando-se que o vencimento mais recente das aludidas taxas ocorreu em 17/10/2.003 – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade dos crédito tributários, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0508888-30.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09258
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000365255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508888-30.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado GERMINAL MANOEL
ARQUES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0508888-30.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09258
Página 2 de 6
Voto no 09258
Apelação no 0508888-30.2008.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelado: GERMINAL MANOEL ARQUES
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
COBRANÇA DE TAXA DE
FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO Tributo referente aos exercícios de
1.998 a 2.003
Sentença de extinção da execução, em virtude da
consumação da pretensão executiva
Pleito de reforma da sentença
para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição
em relação ao exercício de 2.003
Não cabimento
Inteligência do
artigo 174, “caput”, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) Tributo
sujeito a lançamento de ofício
Execução fiscal ajuizada em
21/11/2.008, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional
quinquenal, considerando-se que o vencimento mais recente das
aludidas taxas ocorreu em 17/10/2.003 Ausentes causas suspensivas
da exigibilidade dos crédito tributários, bem como causas interruptivas
da prescrição quinquenal Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fl. 09), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Germinal Manoel
Arques, que reconheceu a consumação da prescrição em relação aos
tributos cobrados na execução, julgando extinta a ação, nos termos dos
artigos 487, inciso II, c.c. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0508888-30.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09258
Página 3 de 6
Alega o apelante no presente recurso (fls. 13/16), em
síntese, que a ação foi distribuída dentro do lapso previsto no artigo 174 do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), de forma
que não se operou a prescrição originária da demanda executiva com relação
aos débitos de taxa de funcionamento e fiscalização referentes ao exercício de
2.003, uma vez que a propositura da ação foi em 2008. Pondera que eventual
demora na citação do executado não pode ser atribuída à Municipalidade, o que
enseja a aplicação da Súmula 106, de 03/06/1.994, do Superior Tribunal de
Justiça. Aduz a inobservância do princípio do impulso oficial nos autos e
ausência de inércia do apelante. Assevera que, em relação aos créditos
tributários alusivos ao exercício de 2.003, ante o despacho citatório proferido
em agosto de 2.009, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura
da ação executiva, nos termos do artigo 219, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil. Alega, por último, negativa de vigência aos artigos 2o e 5o,
incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal. Pugna pelo seguimento da
demanda executiva. Pede a reforma da r. sentença recorrida.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal distribuída em
21/11/2.008 por meio da qual o apelante busca a cobrança de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0508888-30.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09258
Página 4 de 6
funcionamento e fiscalização, referente aos exercícios de 1.997 a 2.003, no
valor total de R$ 2.960,45 (dois mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e
cinco centavos) (valor atualizado até outubro/2.008).
Extrai-se dos autos que, antes mesmo que fosse expedida
qualquer diligência citatória, o Juízo “a quo”, por meio da r. sentença recorrida,
reconheceu a consumação da prescrição dos aludidos tributos e,
consequentemente, extinguiu a ação de execução fiscal.
Por meio do presente recurso, pretende o apelante a
reforma da r. sentença, a fim de que haja o afastamento do
reconhecimento da consumação da prescrição em relação às taxas de
funcionamento e fiscalização referentes ao exercício de 2.003.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o artigo 174
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966) menciona
que o início da contagem do prazo prescricional quinquenal dos
tributos se dá com a constituição definitiva do crédito tributário.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966), por sua vez, prevê que a constituição do crédito
tributário se dá com o respectivo lançamento do tributo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0508888-30.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09258
Página 5 de 6
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Relativamente
à
taxa
de
funcionamento
e
fiscalização, considerando-se que o seu lançamento foi realizado de ofício e
que o seu vencimento mais recente remonta à data de 17/10/2.003, impõe-
se o reconhecimento da consumação da prescrição quinquenal, haja
vista que, como já dito, o ajuizamento da presente ação de execução
fiscal ocorreu apenas em 21/11/2.008.
Não se vislumbra nos autos, qualquer causa de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da
prescrição quinquenal, ressaltando-se, a esse respeito, que o apelado sequer
foi citado.
No mais, no tocante à alegação de aplicação a Súmula no
106, de 03/06/1.9941, do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que esta é
aplicável somente às ações que foram ajuizadas dentro do prazo prescricional,
hipótese que não se coaduna com o caso dos autos.
Por fim, relativamente às alegações de inobservância do
princípio do impulso oficial, de ausência de inércia do apelante e de interrupção
do prazo prescricional pelo despacho citatório, observa-se que a demanda já
1 Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0508888-30.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09258
Página 6 de 6
estava prescrita quando do ajuizamento da ação por este, que tardou a
apresentar a presente execução.
Assim, não há que se falar em violação de nenhum
princípio pelo Juízo “a quo”.
Logo, a r. sentença recorrida deve ser mantida.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)